Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, Apelação, deu parcial provimento ao apelo da ré para conceder gratuidade de justiça e afastar multa por embargos protelatórios, e negou provimento ao apelo do autor, condenando-o ao pagamento de honorários recursais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, apesar do parcial desprovimento de seu apelo; e (ii) saber se a rejeição dos embargos de declaração impede o prequestionamento da matéria suscitada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quanto aos honorários sucumbenciais, pois o recurso da ré foi parcialmente provido, circunstância que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC em seu desfavor.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal exige a integral rejeição ou o não conhecimento do recurso, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023; STJ, EDcl no REsp no 1.746.789/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/10/2018, DJe 03/10/2018; TJDFT, Acórdão no 2028795, 0704712-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025.